Tribunal: TJSP
Processo: 1084600-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré debatendo as particularidades e diferenças entre os seguros individuais e coletivos (empresariais e por adesão). Aduz legalidade do reajuste pelo VCMH - variação dos custos médicos hospitalares, além de ter previsão contratual e ser admitido pela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré debatendo as particularidades e diferenças entre os seguros individuais e coletivos (empresariais e por adesão). Aduz legalidade do reajuste pelo VCMH - variação dos custos médicos hospitalares, além de ter previsão contratual e ser admitido pela ANS. Alega, ainda, legalidade do reajuste em razão da sinistralidade e obrigatoriedade da perícia atuarial. Por fim, se bate pela improcedência do pedido de restituição de valores. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Ausência de provas a embasar a necessidade do aumento perpetrado. Equilíbrio contratual que deve ser priorizado. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.